Tribunal: TJDFT
Processo: 0701665-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA DE TERRAS PARTICULARES. AUSENCIA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADES ATIVA E PASSIVA RECONHECIDAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM O SEU ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS IRRISÓRIOS. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. A ação demarcatória, de natureza petitória, é o instrumento processual do proprietário de imóvel utilizado para fazer cessar a confusão de limites entre imóveis confinantes, conforme inteligência do artigo 1.297 do Código Civil (cf. Acórdão 1235949, 07125066520188070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, DJE: 17/3/2020). Em outras palavras, cabe a ação de demarcação ao proprietário para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos prédios, fixando-se novos limites entre eles ou aviventando-se os já apagados (art. 569 do CPC). 1.1. O pedido de demarcação exige, na linha do que preceitua o art. 574 do CPC, que a parte autora instrua a petição inicial com os títulos da propriedade, assim como designe o imóvel pela situação e pela denominação, descrevendo os limites por construir, aviventar ou renovar e nomeando todos os confinantes da linha demarcanda.

2. A parte autora é parte ilegítima para pleitear a ação de demarcação, pois o bem pertence ao seu falecido genitor e inexistem notícias de inventário ou mesmo partilha de seus bens entre os seus herdeiros necessários (11 filhos). 2.1. A inexistência de inventário aberto, por si só, não acarreta a legitimidade dos herdeiros, individualmente considerados, para pleitear direitos em nome do Espólio, o qual, apesar de ser ente despersonalizado, detém personalidade judiciária para estar em juízo. 2.2. Assim, somente o ESPOLIO poderia vindicar o direito buscado nesta ação, sendo forçoso manter a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do seu pretenso herdeiro.

3. O DISTRITO FEDERAL é parte ilegítima para compor o polo passivo na ação, pois inexiste qualquer documento nos autos que evidencie a presença de terras públicas confinantes com a propriedade aqui descrita.

4. O valor atribuído a causa deve ser adequado ao que determina a lei processual, sendo deferido ao juízo, ainda que de ofício e mesmo em grau de recurso, a sua correção (cf. REsp 1799339/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 30/09/2020; REsp 1512796/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 01/02/2018). Tratando-se de ação demarcatória, a lei processual é expressa ao informar que o valor da causa será o valor da avaliação da área ou do bem objeto do pedido (art. 292, IV, do CPC). 4.1. No caso em questão, contudo, a delimitação do valor da causa mostra-se inviável à luz dos elementos probatórios trazidos pelas partes, pois trata-se de um terreno adquirido por herança há mais de um século, inexistindo referencias monetárias nos autos que permitam ao julgador, neste caso, proceder com a atualização deste valor tão antigo. 4.2. Inexistindo elementos concretos e seguros para tal arbitramento, mantem-se o valor dado a causa pela parte autora em sua exordial.

5. Apurando-se que os honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na origem são irrisórios (menos de duzentos reais), mostra-se prudente a aplicação do critério da equidade ao caso, devendo, pois, a sentença ser modificada neste ponto.

6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e desprovido.

7. Recurso de apelação do DISTRITO FEDERAL conhecido e parcialmente provido.